Tribunal: STF
Processo: ARE 1587978
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de demonstração de repercussão geral. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, sob os fundamentos de que não foi demonstrada a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso extraordinário e de que a alteração do resultado do julgamento demandaria novo exame do conjunto fático-probatório dos autos em cotejo com título executivo discutido, fazendo incidir o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente demonstrou, em seu recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da questão; e (ii) verificar se a alteração do resultado do julgamento proferido pela Corte de origem demanda reexame do conjunto fático-probatório.

    III. Razões de decidir

    3. O recorrente não demonstrou, em seu recurso extraordinário, a existência de repercussão geral do tema, limitando-se a uma alegação genérica de relevância social, política e jurídica, sem cumprir o ônus formal de sua demonstração, conforme exigido pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido, sendo indispensável a demonstração fundamentada, mesmo em casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.

    5. Para alterar o resultado do julgamento e reavaliar o juízo de equidade trazido pela Corte de origem, seria necessário novo exame do conjunto fático-probatório dos autos em cotejo com o título executivo, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, em face do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 3º; CPC, arts. 1.021, §4º, 1.026, §§ 2º a 4º, e 1.035, §2º.

    Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 279 da Súmula do STF; RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023; ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021.